Tribunal: TJES
Processo: 0002240-47.2017.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002240-47.2017.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NOE DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI DE ARMAS. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.
“O depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Ademais, verifica-se a ausência de contradições entre os depoimentos prestados. (...)” (TJES, Classe: Apelação, 12111221318, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/02/2013, Data da Publicação no Diário: 14/03/2013).
A defesa pleiteia a aplicação da benesse do tráfico privilegiado (art.33, §4º da lei 11.343/06).
Entretanto, o juízo
a quo
afastou o privilégio em relação ao acusado considerando condenação transitada (fl. 166) e na demonstração de que o apelante se dedicava à atividade criminosa da traficância, considerando, também, a quantidade e variedade de substâncias sob sua guarda, o que coaduna com a orientação da jurisprudência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0002240-47.2017.8.08.0040

APELANTE: NOE DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: INACIO REIS - ES23760

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta em favor de
NOÉ DE ALMEIDA,
diante do inconformismo com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ecoporanga/ES.

A denúncia narra a ação delituosa nos seguintes termos:

“...no dia 19 de dezembro de 2017, por volta das 11 horas, na rua do cemitério no distrito de Santa Terezinha, neste município, policiais militares, cumprindo mandado de Busca e Apreensão expedido pelo MM. Juiz desta comarca, verificam que os denunciados mantinham consigo 03 armas de fogo; 14 unidades e 01 tablete de substância ilícita vulgarmente conhecida como "maconha”; 01 balança de precisão, 03 munições e demais objetos auxiliares para o cometimento do ilícito, momento em que os denunciados foram detidos em flagrante de delito. Segundo restou apurado, Policiais Militares dirigiam-se ao local acima mencionado, tendo como alvo o grupo liderado pelos denunciados Noé e Meirieli, que conforme denúncias, estariam comercializando entorpecentes, portando arma de fogo e amedrontando os moradores do distrito com ameaças. Ao chegar na residência de Noé e Meirieli encontravam-se a pessoa de Carlos Henrique dos Reis Brunow, ao qual informou que estaria naquele local para comprar drogas, os denunciados Thiago de Jesus da Silva, Marcos Vinicius Domingos e Adalto da Silva...”

Após o desenvolvimento regular do processo, o juiz de piso julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na Inicial Acusatória, condenando o apelante nas iras dos
artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e 12, caput, da Lei 10826/03,
impondo-lhe a pena de
09 anos e 04 meses de reclusão e 933 dias-multa e 01 ano e 06 meses de detenção
e 70 dias-multa respectivamente, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A defesa pugna pela absolvição do acusado, dado que não haveria prova de que a droga de fato fosse de sua propriedade. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, bem assim o redimensionamento da pena aplicada.

Contrarrazões e Parecer ministerial pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

A
materialidade
dos delitos restou evidenciada pelo Boletim Unificado de fls. 58 e ss., Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 92, Auto de Apreensão de fls. 90/91, bem como pelos Laudos de Exame de Arma de Fogo e Material de fl. 93 e de Exame Químico de fl. 144.

Quanto a autoria, passo a tecer as seguintes considerações.

Em apertada síntese, o apelante sustenta que as drogas e as armas encontradas não lhe pertencem e que é somente usuário.

Contudo, tais alegações restaram isoladas nos autos considerando que: (i) a polícia encontrou uma arma no telhado da casa do apelante; (ii) além de drogas nos quintal, bem como materiais utilizados para embalo das drogas.

Ademais, do depoimento dos policiais militares extrai-se que a denúncia anônima apontava o apelante como um dos indivíduos responsáveis pela comercialização, fato que foi evidenciado pela busca e apreensão. Vejamos:

"[...] que havia relato de moradores que havia um grupo de pessoas fazendo tráfico de drogas no Distrito de Santa Terezinha e ameaçando os moradores daquela localidade e que transitavam com arma em punho no meio da rua; [...] que as observações feitas no local davam indícios de que era ponto de tráfico de drogas, principalmente em relação a Noé, “babão”, Meiriel... que as drogas foram apreendidas no quintal da residência na parte dos fundos; [...] que fizeram busca pelo quintal e começaram a achar sinais de movimentação na terra; que foram localizadas em pontos diferentes local com sacolas e buchas de maconha já preparadas para vender; que acharam uma porção de quase 1kg, que uma das armas foi achada no quintal enrolada em um saco plástico na casa de Noé e Meiriele [...]; que Carlos Henrique falou que comprou do Noé; que Carlos Henrique que falou que Noé cortou droga com faca, um punhal; que acreditava que era o mesmo que apreenderam [...]. (Testemunha policial Eder Toledo Costa Moreira).

[...] que nas comunicações do 190 eram citados os nomes de Noé e Meiriele, que em tese chefiavam o tráfico em Santa Terezinha;buscas...que fizeram diligências para verificar onde era a casa de Noé e de Diram; que na casa em que foram encontrados Meiriele e Noé, tinha aparência de que eles moravam Iá; que havia roupas e documentos pessoais dos dois; [...] que na casa de Meiriele e Noé apreenderam uma arma que estava próxima ao banheiro no telhado; nos fundos pertencentes a casa foi encontrada a droga, quase 1kg... que foi encontrada uma arma de fogo enrolada em um saco plástico; que acharam drogas já picadas e preparadas para a comercialização [...]. (Testemunha policial Marcos Vinícius Ribeiro).

No ponto, “O depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Ademais, verifica-se a ausência de contradições entre os depoimentos prestados. (...)” (TJES, Classe: Apelação, 12111221318, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/02/2013, Data da Publicação no Diário: 14/03/2013).

Portanto, não há que se falar em absolvição quanto aos delitos imputados ao apelante, visto que suficientemente comprovada as alegações contidas na inicial acusatória,
razão pela qual a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

Passo a dosimetria da pena
.

A defesa pleiteia a aplicação da benesse do tráfico privilegiado (art.33,§4º da lei 11.343/06).
Entretanto, o juízo
a quo
afastou o privilégio em relação ao acusado considerando condenação transitada (fl. 166) e na demonstração de que o apelante se dedicava à atividade criminosa da traficância, considerando, também, a quantidade e variedade de substâncias sob sua guarda, o que coaduna com a orientação da jurisprudência.

Ante ao exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)